Tribunal: CARF
Processo: 18471.000223/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000223/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
THEREZA CHRISTINA DA CUNHA S MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida
quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos, portanto,
precluso o direito da Recorrente em apresentar os documentos quando da
interposição do Recurso Voluntário.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
E
IRPF.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
O contribuinte não conseguiu comprovar a efetividade das despesas lançadas no
livro caixa.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, JUNTO COM
MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 147.
A partir da publicação da Medida Provisória (MP) no 351/07, apurada a
omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente, concomitantemente, com a multa de ofício. Entretanto, as
cobranças de multa isolada junto com a multa de ofício, antes da publicação da
MP no 351/07, não se configuram legítimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000223/2007-71
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à documentação carreada somente em segunda instância
recursal, e, na parte, conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada
em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 196 a 199), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 13-32.439, da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (e-fls. 185 a 191), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixa transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003,2004
FORMALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REQUISITOS LEGAIS. "
Uma vez corretamente formalizada a notificação de lançamento, com indicação da
natureza das infrações, das circunstâncias materiais que lhes deram origem, da base
legal, dos valores apurados e respectivos períodos, não há que se falar em cerceio de
defesa.
TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Somente podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não assalariado
as despesas discriminadas no Livro Caixa que estejam devidamente comprovadas por
meio de documentos hábeis e idôneos e se necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PROVAS.
Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas, não promovendo
modificação no lançamento fiscal efetuado de acordo com as normas legais.
LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre constitucionalidade
de leis ou atos normativos que amparam o lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ2 (e-fls. 185 a 191) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrado o Auto de Infração - AI de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 25/37, relativo aos
anos-calendário de 2003 e 2004, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de RS 228.841,15, incluindo a multa de ofício de 75%, a multa
isolada de 50% e juros de mora calculados até 28/02/07.
De acordo com a "Descrição de Fatos e Enquadramento Legal", de fls. 26/29, foram
consideradas indevidas as deduções no Livro Caixa sem a respectiva comprovação
documental nos anos-calendário 2003 e 2004 sendo, ainda, aplicada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento do carnê-leão no mesmo período.
No Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 23/24, esclarece a autoridade fiscal
responsável pelo procedimento que a contribuinte declarou no Ajuste Anual como
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular" o
montante de RS 116.391,00 (2003) e RS 193.870,00 (2004) e como despesas do Livro
Caixa informou RS 104.202,46 (2003) e RS 170.134,11 (2004).
Acrescenta o autuante que a interessada recebeu quatro Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos, no entanto, após decorridos mais de cem dias sem que
nenhum elemento fosse apresentado que pudesse comprovar as despesas abatidas da
base de cálculo a título de Livro Caixa, foi realizada a glosa destas.
Cientificada do lançamento, em 21/03/07, fl. 39, apresentou a interessada, em 20/04/07,
defesa, de fls. 41/51, trazendo os seguintes argumentos, em síntese:
A Notificação não está fundamentada, item por item, de forma a demonstrar a
idoneidade do ato, o que acarreta verdadeiro cerceamento de defesa.
Há necessidade de especificação, forma ou razão, determinando valores perfeitamente
identificáveis, correspondentes a documentos fiscais por justos motivos, para
demonstrar a legalidade do ato.
A legislação do Imposto de Renda permite ao contribuinte proceder ao lançamento das
despesas no Livro Caixa comprovadas pelos seguintes documentos: cópia do Livro
Caixa e documentos comprovadores das despesas de 2003 e 2004.
É desproporcional a penalidade de 75% sobre o montante exigido e|a multa isolada de
50%, já que o contribuinte não omitiu rendimentos e, ainda, em face da impossibilidade
da aplicação da taxa SELIC como remuneração de valores.
A multa de 7 5% ofende o princípio do não confisco consagrado no art. 5 inciso XXII,
da Constituição Federal, por ser excessivamente onerosa, acarretando
despatrimonialização do contribuinte ou na transferência da propriedade deste para o
Estado.
Transcreve a interessada doutrina e jurisprudência do STF e STJ em favor de sua tese,
concluindo que a multa não pode ultrapassar 20% para que seja considerada não
confiscatória.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

Não se pode aplicar a multa isolada, quando o contribuinte exibe seus rendimentos e
tem contra si uma suposta descaracterização de resultados, não considerando despesas
de livro caixa efetivamente comprovadas.
Há que se distinguir aquele que é autuado com base em falta de informações daquele
que efetivamente declara de forma correta, afastando, assim, a multa isolada por duas
razões: não há desvio de conduta e há prova das despesas do Livro Caixa.
Houve lesão ao contribuinte pela inclusão de juros indevidos sobre o valor do principal
do débito, argumentando que a taxa SELIC tem caráter estritamente remuneratório,
não permitindo sua utilização para qualquer outra finalidade que não seja remunerar o
capital alheio, não se prestando para indenização objetivada de juros moratórios.
Transcreve jurisprudência em favor de seus argumentos.
A Lei Ordinária que estabeleceu o uso da taxa SELIC está contra a complementar (art.
161, §1°, do CTN) que estabelece juros de 1% ao mês.
lei Não se pode alegar que matéria que reconheça a ilegalidade e inconstitucionalidade
de lei não está sujeita à apreciação da administração fazendária, pois o que se
demonstrou é que o STJ, que é o órgão competente para tanto, j á decidiu que não se
deve aplicar a referida taxa.
Por fim, requer a interessada a improcedência da imposição fiscal, alegando que foi
comprovado que os recursos são oriundos de receitas que foram declaradas, bem como
descaracterizado de qualquer desvio ou omissão do contribuinte, demonstrando e
comprovando as despesas do Livro Caixa, devendo ser anulado o lançamento e
protestando por todos os meios de prova admitidos em direito.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 7a Turma da DRJ/RJ2, por meio do Acórdão no 13-32.439 (e-fls. 185 a 191), em
26 de novembro de 2010, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/RJ, entendeu, resumidamente que:
 Correta a formalização da notificação de lançamento, tendo se pautado
pela legalidade, com observância de todos os requisitos essenciais à sua
formalização.
 Somente podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não
assalariado as despesas discriminadas no Livro Caixa e comprovadas por
meio de documentos hábeis e idôneos, se necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, conforme estabelece o art. 6o,
da Lei no. 8.134/90. Não tendo a contribuinte apresentados documentos
comprobatórias das despesas escrituradas no Livro Caixa não é possível a
dedução.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

 A multa isolada foi regularmente aplicada por ter a contribuinte deixado de
recolher mensalmente em 2003 e 2004 o imposto de renda (carnê-leão)
sobre os rendimentos auferidos de pessoa física.
 A multa de ofício foi aplicada regularmente, conforme determina o art. 44,
I, da Lei no. 9430/96. Cabe à Administração seguir exatamente o que
determina a legislação tributária, em atendimento ao princípio da
legalidade,
 Os juros de mora pela Taxa Selic foram corretamente aplicados, eis que
prevista regularmente no art. 61, § 3o c/c art. 5o, § 3o da Lei no 9.430/96,
não cabendo a análise quanto a constitucionalidade ou não de dispositivos
legais, conforme vedação expressa contida no art. 26-A, do Decreto no.
70.235/72.
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJ julgou improcedente a impugnação
apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 3 de fevereiro de 2012 (e-fls. 196 a 199), a
Recorrente alega que apresentou o Livro Diário em que são discriminados todos os pagamentos
realizados e que se a Fiscalização tinha alguma dúvida, cabia a ela uma investigação direta
amparada em seus poderes de autoridade lançadora. Alega ainda, que a autoridade lançadora
inverteu o ônus probatório, não obstante traz, neste momento processual os comprovantes das
despesas lançadas no Livro Diário apresentado.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo. A intimação ocorreu em 12 de janeiro de 2012, conforme AR
juntado aos autos (e-fls. 193) e, tendo a Recorrente efetuado protocolo recursal em 3 de fevereiro
de 2012 (e-fls. 196 a 199), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

Da admissibilidade dos novos documentos
Antes de adentrarmos ao mérito, necessário esclarecer a respeito dos novos
documentos apresentados pela Recorrente, quais sejam: cópias de comprovantes de pagamento
de despesas que supostamente seriam aqueles discriminados no Livro Diário (e-fls. 266 a 471).
Confira-se que tais documentos não foram apresentados anteriormente.
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que: “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pois bem, no caso dos autos, a Recorrente não demostrou quaisquer das situações
acima citadas. Pelo contrário, mesmo tendo sido intimada por diversas vezes pela Fiscalização a
apresentar os originais e cópias dos livros caixa e de todos os comprovantes de deduções que
foram utilizados na confecção dos mesmos (e-fls. 16 a 31) e permaneceu inerte, o que culminou
na lavratura do auto de infração.
Agora, em somente em sede de Recurso apresenta vários documentos se coteja-los
com as despesas glosadas pela Fiscalização.
Portanto, os documentos apresentados não serão apreciados, eis que precluso o
direito da Recorrente apresenta-los, em atendimento ao que dispõe o §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72.
Passemos às razões de decidir.
Do Mérito
De acordo com os autos, verifica-se que o lançamento é originário de
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste anual dos anos calendário de 2003 e 2004.
Tendo sido intimada por diversas vezes a apresentar extrato completo contendo a movimentação
de todas as contas de depósito, aplicação e/ou investimento junto às instituições financeiras e os
originais e cópias dos livros caixa e de todos os comprovantes de deduções que foram utilizados
na confecção dos mesmos, quedou-se inerte.
Apresentou impugnação, e, novamente, deixou de apresentar documentos a
justificar as deduções de despesas lançadas no livro caixa, nos anos de 2003 e 2004.
Ora, o art. 6o. Da Lei no. 8.134/90 é expresso no sentido de que o contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. Vejamos a transcrição do referido dispositivo legal:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991. (grifamos)
(...)”
Da leitura do dispositivo acima transcrito o que podemos concluir é que
necessário para a dedução do livro caixa que a receita seja decorrente da atividade de trabalho
não assalariado, ou seja, o contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado
somente poderá deduzir as despesas necessárias para a percepção de tal receita, devendo o
contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação idônea.
Por isso, a Recorrente foi intimada por várias vezes para comprovar as despesas
mediante apresentação de documentação idônea, o que não foi feito pela Recorrente quando
tinha a oportunidade de fazê-lo.
Não tendo havido a efetiva comprovação da veracidade e efetividade das despesas
declaradas no livro caixa, não é possível sua dedução, tal como autoriza o art. 6o., da Lei no.
8.134/90.
Portanto, mantida a glosa das despesas registradas no Livro Caixa.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

 Da Multa Isolada
Da análise dos autos, verifica-se que houve aplicação da multa isolada pela falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão, em concomitância com a multa de ofício
de 75%, o que não pode ocorrer por se tratar de fatos geradores ocorridos antes de 2007.
Isso porque, é pacífico neste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que somente com a publicação da MP no 351/07, convertida na Lei n.o
11.488/07, que alterou o art. 44 da Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a exigência da
penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada
com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Neste sentido,
vejamos a Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por esta razão deve ser afastada a concomitância das multas isolada e de ofício
para os anos calendário de 2003 e 2004, eis que anteriores à publicação da MP no 351/07,
convertida na Lei n.o 11.488/07.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, dar parcial provimento, tão
somente para afastar a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à
documentação carreada somente em segunda instância recursal, e, na parte, conhecida, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000223/2007-71

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital